Tribunal: STF
Processo: HC 249933
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Rubens do Amaral Lincoln em favor de Adilson Henrique Proença contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 966.104/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, definitivamente condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, I, II e IV, do Código Penal, após o julgamento da revisão criminal (2111441-83.2022.8.26.0000) teve sua pena reduzida para 14 anos, 8 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente, ou, alternativamente, seja refeita a dosimetria para que sejam fixadas no mínimo legal a pena-base e as frações de aumento, com cumprimento no regime inicial semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, rel. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Esse óbice poderia ser afastado no caso de patente constrangimento ilegal; todavia, deixo de conhecer de ofício do writ por se tratar de reiteração do pedido no HC 242.473, impetrado contra decisão no HC 919.530/SP, impetrado no STJ contra o mesmo acórdão de revisão criminal do TJSP, cuja ordem foi denegada pela 2ª Turma.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: HC 239.450 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente